Tribunal: TJBA
Processo: 0526541-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0526541-73.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ERICK NILSON VARELA COSTA Advogada(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). NÍVEIS IV E V. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação ordinária na qual policial civil pleiteia pagamento retroativo da GAPJ nos níveis IV e V, com fundamento na autoaplicabilidade da Lei nº 7.146/97. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise dos artigos 5º, XXXVI e 37, caput e XV da Constituição Federal, relativos ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de regulamentação da GAPJ e a impossibilidade de pagamento retroativo antes da Lei nº 12.601/2012. 4. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito. 5. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios que autorizam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todos os argumentos relevantes para o deslinde da causa. 2. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exigem a demonstração de vício na decisão embargada." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/88, arts. 5º, XXXVI e 37, caput e XV; Lei Estadual nº 7.146/97; Lei Estadual nº 12.601/2012. Jurisprudência relevante citada: TJRS, 6ª CC, Emb. Decl. n. 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 22/07/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0526541-73.2015.8.05.0001, sendo Embargante Erick Nilson Varela Costa e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator